Tribunal: CARF
Processo: 10680.720071/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720071/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.467 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA AMÉLIA MACHADO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos podem não fazer prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720071/2009-11
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-32.028 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 77 e segs.).
“Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2005 a 2007, anos-calendário 2004 a 2006, que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo foi efetuado o lançamento de oficio, nos termos do artigo 926 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto 3.000, momento em
que foram apuradas infrações ao artigo 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/1943, artigos
73 e 83, inciso II do RIR, artigo 8°, inciso II, "a", §§ 2° e 3° da Lei 9.250/1995.
Através do cruzamento de informações constantes dos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização verificou que nos anos-
calendário 2004 a 2006, mais de uma centena de contribuintes informou em suas
DIRPF, despesas médicas junto à dentista Rosângela Maria Toledo Caldeira que
somaram a quantia de R$1.174.019,38. A referido profissional declarou rendimentos
recebidos de pessoas físicas em percentual inferior a 10% desse valor.
Durante o procedimento fiscal a Sra. Rosângela declarou que não prestou
qualquer serviço profissional a Maria Amélia Machado da Cunha e/ou seus
dependentes, não tendo recebido qualquer valor desta contribuinte.
Tendo em vista que o contribuinte abateu em sua declaração de ajuste anual
despesas médicas com esta profissional, sem que tenha havido a prestação dos
serviços, foi glosado o valor de R$4.000,00 no ano-calendário 2006.
Em relação aos anos-calendário 2004 e 2005, a contribuinte foi intimada a
apresentar cópias de cheques que demonstrassem o efetivo pagamento à profissional
Edilza Belarmina Oliveira nos valores de R$6.780,00 e R$6.600,00, respectivamente.
Em resposta a contribuinte alegou que tais pagamentos foram efetuados em espécie.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a peça de defesa acostada
às fls. 47/53.
Em síntese a defendente informa que aceita as glosas nos valores de
R$6.6600,00 e R$4.000,00, relativamente aos ano-calendário 2005 e 2006. Requer
seja verificado se o crédito tributário decorrente destas parcelas está abarcado pelos
benefícios da Medida Provisória n° 449/2008 e que seja calculado o devido
parcelamento no maior número possível de parcelas.
Quanto à glosa no valor de R$6.780,00, ano-calendário 2004, a contribuinte
aduz que os serviços foram efetivamente prestados e pagos em espécie, conforme
declaração dada pela própria profissional, a Sra. Edilza Belarmina de Oliveira.
Ao final pugna pela insubsistência do crédito tributário.
Consta dos autos Termo de Transferência de Crédito Tributário, fl. 68, dando
conta da inclusão no processo n° 15504.004158/2009-00 do imposto reconhecido pela
impugnante nos anos-calendário 2005 e 2006.”

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Conforme relatado, cuidam-se os autos da exigência de imposto de renda
motivada pela glosa de despesas médicas relativas aos anos-calendário 2004 a 2006.
Em relação ao imposto exigido nos anos-calendário 2005 e 2006, a contribuinte
reconheceu as infrações e pleiteou o parcelamento do crédito tributário decorrente.
Nesse caso, por ausência de instauração do contencioso, incide a regra do artigo
17 do Decreto 70.235/1972 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que torna a matéria não impugnada,
devendo a unidade de origem, quanto a essa parte, seguir o rito normal de cobrança.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Quanto à parte impugnada que diz respeito à glosa de despesas médicas
declaradas com a profissional Edilza Belarmina de Oliveira, o sujeito passivo alega
que os gastos efetivamente ocorreram, tendo sido pagos em espécie.
A Lei 9.250, de 1995 e o Decreto 3000, de 1999 assim dispõem acerca das
deduções discutidas neste auto de infração.
Lei 9.250/1995
Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(.)
II - das deduções relativas:
(.)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §.32).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §49.
Os dispositivos acima transcritos constituem base para aceitação de deduções
com despesas médicas na declaração de ajuste anual. Quando instado a apresentar a
documentação comprobatória dos referidos gastos, o contribuinte deve lançar mão dos
meios necessários a elucidar qualquer dúvida ocorrida no procedimento fiscal.
A impugnante, intimada a apresentar cheques nominativos que comprovassem o
efetivo pagamento a Edilza Belarmina, limitou-se a alegação de que os pagamentos a
esta profissional foram realizados em espécie.
Ao efetuar o pagamento das despesas a contribuinte pode lançar mão da
emissão de cheque nominal ao profissional que lhe presta o serviço, pode efetuar
saques compatíveis com as datas de emissão dos recibos, ou ainda, pode realizar
transferência bancária para quitar o gasto médico.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

Acaso a contribuinte tivesse efetuado o pagamento em moeda corrente, não lhe
seria difícil apresentar os extratos bancários para que pudesse ser feita a confrontação
entre os valores e datas da prestação do serviço com os eventuais saques realizados
para honrar os compromissos.
Para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos ou declarações, pois deverá comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. Importante
frisar que a não aceitação dos recibos não está fundamentada na falsidade dos
documentos, mas tão somente na falta de comprovação do efetivo pagamento. Isso não
implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade dos
recibos apresentados para fruição do beneficio fiscal.
A inversão legal do ônus da prova transfere para o impugnante a comprovação e
justificação das deduções, e, não o fazendo, deve o contribuinte assumir as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
Ressalte-se mais uma vez que os recibos oferecidos, por si sós, são
considerados insuficientes para a aceitação da referida dedução no montante
declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão
somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes.
O Código Civil, que regula as relações entre particulares, estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, limitando a oposição deste documento em relação aos seus signatários, mas
não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como
estatui o artigo 219 do referido código, opera-se somente em relação aos signatários:
"Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários ".(grifei).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo
da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
São por essas razões que mantenho a glosa no valor de R$6.780,00, por
absoluta falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas com a
profissional Edilza Belarmina de Oliveira.
A requisição da contribuinte para verificação da existência de algum beneficio
fiscal decorrente da Medida Provisória n° 449/2008, posteriormente convertida na Lei
11.941, de 2009 em relação à parte não impugnada, imposto lançado nos anos-
calendário 2005 e 2006, deve ser endereçada ao setor competente da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o seu domicílio fiscal.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação com manutenção
do imposto lançado, lembrando que o imposto referente à parte não impugnada já foi
objeto de transferência para o processo n° 15504.004158/2009-00, conforme extrato
de fl. 68.”

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 95 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Extrai-se do relato acima que o presente julgamento cinge-se a avaliar o
lançamento de deduções indevidas de despesas médicas referentes ao ano-base de 2004,
exercício 2005, supostamente pagas à fisioterapeuta Edilsa Belarmina de Oliveira, no valor total
de R$ 6.780,00, posto que a contribuinte não apresentou impugnação frente às infrações
referentes aos anos-base de 2005 e 2006.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos efetuados no ano de 2004 por serviços
prestados pela profissional Edilsa Belarmina de Oliveira, no valor total de R$ 6.780,00, são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pela contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação ou pagamento dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem
assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como
hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no
180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Ademais, e de relevância decisiva, ao contrário do que pretende a recorrente, não
há como desmembrar o cenário fático investigado na fiscalização que verificou os períodos de
2004 a 2006 para se ater unicamente ao período objeto do recurso, quanto à avaliação da
necessidade de elementos probatórios adicionais aos simples recibos e declarações. É obvio que
toda a fundada suspeita envolvendo os recibos referentes à dentista Rosângela Maria Toledo
Caldeira, conforme fatos aqui já relatados, e a aceitação pela contribuinte da glosa imposta pelo
Fisco sobre as deduções de despesas referentes a essa profissional, sob o pretexto de “evitar
celeumas maiores”, contamina as deduções ora analisadas, relativas a outra profissional, e
legitima, no caso em comento, a utilização pela autoridade fiscal da permissão legal de exigir, a
seu juízo, a comprovação do efetivo pagamento. Não fosse assim estaria o auditor responsável
pelo procedimento agindo com negligência no cumprimento de suas atribuições.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração
tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício do tributo devido, acrescido da multa e demais encargos legais.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.467 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720071/2009-11

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital